Tribunal: TJDFT
Processo: 0712859-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo n. 0712859-35.2023.8.07.0000 Autora Júpiter Consultoria Ltda. Réu Bharbhara da Cruz Silva Viana Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de ação rescisória proposta por Júpiter Consultoria Ltda. com fundamento no art. 966, V, do CPC. Na inicial, a autora veicula pretensão para desconstituir sentença (Id 45476720 pp. 115-117) proferida nos autos de ação de conhecimento movida em seu desfavor por Bharbhara da Cruz Silva Viana, processo n. 0710590-31.2021.8.07.0020, que tramitou perante o juízo da 2a Vara do Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, ficando a parte dispositiva do decisum assim redigida: Diante do exposto, decidindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgo PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na inicial para DECRETAR a rescisão do contrato de prestação de serviço firmado pelas partes e, por consequência, CONDENAR a requerida a restituir à requerente a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigida monetariamente do desembolso (10/05/2021) e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (11/08/2021). Sem custas e sem honorários. Cumpre à parte autora solicitar por petição o início da execução, instruída com planilha atualizada do cálculo, conforme regra do § 2o do artigo 509 do CPC/2015 e do art. 52, IV, da Lei no 9.099/95. Não sendo efetuado o pagamento voluntário da obrigação, advirto ao requerido que poderá ser acrescido ao montante da dívida multa de 10% (dez por cento), conforme dicção do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. Em momento oportuno, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Alega que, no caso concreto, houve manifesta violação de norma jurídica, em especial o art. 238 e os seguintes, do CPC, na medida em que nula a citação. Diz, sem muita objetividade, que “na data em que ocorreu a citação (dia 11/08/2021), a empresa não funcionava mais no endereço da rua Gastão Bahiana na Lagoa, Rio de Janeiro. Durante a maior parte do ano de 2021, a sede administrativa da empresa estava em pleno funcionamento na Avenida Atlântica, 2406, local de residência do sócio-proprietário Jorge Henrique Nunes Pinto, como a legislação permite para empresas de microporte que não possuem atividade comercial externa. Por questões comerciais e em busca de novas oportunidades, o sócio-proprietário Jorge Henrique Nunes Pinto mudou-se para a cidade de São Paulo, mais precisamente na rua Dr Fadlo Haidar, 94, Vila Olímpia, para onde mudou também a sede da empresa no final do referido ano. Após a formalização da constituição da Filial de São Paulo da Jupiter Consultoria, a empresa então obteve sua sede comercial na Alameda Santos, 1165, em fevereiro de 2022”. Prossegue afirmando que a “suposta confirmação de recebimento da citação contida nos Autos na pg. 47 mostra única e exclusivamente que a carta chegou no prédio da Rua Gastão Bahiana em data em que a empresa não tinha mais funcionamento no endereço”. Conclui seu arrazoado sustentando ter ficado “satisfatoriamente claro, tanto do ponto de vista fático como do processual, que a empresa JUPITER CONSULTORIA LTDA, Autora da presente Rescisória, não foi citada no processo questionado, de no 0710590-31.2021.8.07.0020, o que constitui vício de validade do processo. Por tanto, fica claro que a presente Ação Rescisória além de cabível, merece ser julgada procedente”. Ao final, requer: I – a concessão da gratuidade de justiça; II – a citação do réu; III – que a presente Ação Rescisória seja julgada totalmente procedente, rescindindo-se a sentença do processo questionado, de no 0710590-31.2021.8.07.0020, pela nulidade da citação, nos termos do Art. 966, V; 238 e ss. do CPC e Súmula 429 do STJ; IV – A condenação da Ré em custas, eventuais despesas processuais, honorários advocatícios, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência, conforme Arts. 82, §2o, e 85, § 2o do CPC. É o relatório. Decido. A Lei 11.697/2008, que trata da Organização Judiciária do Distrito Federal, ao disciplinar a competência do Tribunal de Justiça, dispõe: Art. 8o. Compete ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar originariamente: [...] g) as ações rescisórias e as revisões criminais de seus julgados; Na Constituição Federal, encontra-se a previsão de criação dos juizados especiais e a delimitação de sua competência no art. 98, I: Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: I – juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Por sua vez, a Lei n. 9.099/1995, dando efetividade à norma constitucional instituiu os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e estabeleceu as respectivas competências. Anoto, oportunamente, que segundo o princípio kompetenz-kompetenz o juízo detém competência mínima para apreciar e decidir a própria competência para a causa distribuída, mesmo se for incompetente, segundo critério absoluto ou relativo. Trago à colação julgado deste e. Tribunal de Justiça que, embora aplicado no âmbito do processo penal, menciona, na ementa, explicação objetiva sobre o princípio kompetenz-kompetenz, que se aplica indistintamente a todos os ramos do direito processual. Confira-se: [...] 1. Todo juiz tem competência, ao menos para avaliar se é competente ou não para apreciar a matéria posta a seu exame, sendo que essa regra foi batizada pela doutrina alemã de Kompetenz-Kompetenz. [...] 3. Declarado competente o juízo suscitado. (Acórdão 987195, 20160020462202CCR, Relator: MARIA IVATÔNIA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 12/12/2016, publicado no DJE: 15/12/2016. Pág.: 113/114) Na hipótese, como dito, busca a autora rescindir sentença proferida no microssistema dos Juizados Especiais (Id 45476720 pp. 115-117). É sabido que, ordinariamente, compete ao mesmo sistema que proferiu a decisão judicial a sua revisão, desconstituição ou anulação, por quaisquer das vias processuais adequadas (recursal, rescisória, anulatória, etc.). Nesse contexto, considerando a ausência de vinculação jurisdicional entre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal e o Tribunal de Justiça Local, não se poderia atribuir competência para este último eventualmente desconstituir pronunciamento judicial emanado daqueloutros. Por certo, é que não se deixa em oblívio o preceptivo inserto no art. 59 da Lei n. 9.099/95, que veda expressamente o cabimento de ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por este diploma legal. Entretanto, que detém a competência para apreciar o cabimento ou não da ação em tela é o próprio Juizado Especial, pois que, no caso, trata-se de competência absoluta. À vista do exposto, nos termos do art. 64, § 1o, do CPC c/c 87, I, do RITJDFT, RECONHEÇO a incompetência deste e. Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente feito, DECLINANDO, por conseguinte, para um dos Órgãos de 2o Grau de Jurisdição dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora